Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Conforme certidão, os recursos foram julgados, ID. 18023664. Desse modo, certifiquem-se os prazos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, sexta-feira, 31de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105